Tribunal: TJSP
Processo: 1003827-43.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO JOELHO DIREITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO PERÍODO ANTERIOR À CIRURGIA - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADA NO PERÍODO PRETÉRITO ALMEJADO - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que não restou ao autor sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho, não se inferindo dos autos nenhuma outra prova a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO JOELHO DIREITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO PERÍODO ANTERIOR À CIRURGIA - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADA NO PERÍODO PRETÉRITO ALMEJADO - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que não restou ao autor sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho, não se inferindo dos autos nenhuma outra prova a demonstrar a efetiva incapacidade total e temporária no lapso temporal precedente à cirurgia apontada, de rigor a improcedência do pedido inicial".